Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011929-35.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), PAULO VITOR ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.734.210/0001-71 (EMBARGANTE), MARCOS ANDRE ZANDONADI - CPF: 069.900.938-38 (EMBARGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – MATÉRIAS SUSCITADAS NAS RAZÕES DO RECURSO INTEGRALMENTE EXAMINADAS - VÍCIO NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado apresentou, de forma cristalina, sua fundamentação acerca dos argumentos suscitados pelo recorrente nas razões do recurso, ocasião em que foi assentada a insuficiência de provas acerca da eventual falta higidez das penhoras efetivadas em favor de terceiros, que já constavam sobre o bem penhorado na execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por PAULO VITOR ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de MARCOS ANDRE ZANDONADI.

Na ocasião, o Embargante fala de omissão e de erro material, sob o argumento que, o crédito perseguido na execução, na origem, decorre de crédito alimentar e, portanto, goza de privilégio em concurso de credores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou, de forma cristalina, sua fundamentação acerca dos argumentos suscitados pelo recorrente nas razões do recurso, ocasião em que foi assentada a insuficiência de provas acerca da eventual falta de higidez das penhoras efetivadas em favor de terceiros, que já constavam sobre o bem penhorado na execução.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

É que, para ao deferimento da medida judicial para avaliação e remoção do veículo penhora em favor do recorrente, era medida de rigor a constatação de que sobre o referido bem não remanescia qualquer outra restrição antecedente.

Consoante observado dos autos, antes da ordem de penhora emanada do cumprimento de sentença manejado pelo agravante, haviam outras duas constrições sobre o mesmo bem, os quais, por motivos óbvios, são preferenciais ao crédito do recorrente.

Entre as penhoras inclusas sobre o veículo (id no 45259533 – Pág. 21), consta a constrição oriunda da ação de cobrança no 8057494-02.2017.811.0001, proposta pelo Condomínio Edifício América do Norte, em face do agravado, a qual foi extinta em razão de acordo entabulado entre as partes, contudo, fez consignar na decisão prolatada, que a baixa da constrição sobre o veículo se daria após a comprovação do pagamento do acordo.

Não há prova alguma nos autos que o referido acordo tenha sido cumprido e mais, que em relação ao registro do respectivo veículo não paira qualquer restrição, e que eventual deferimento da medida requestada pelo exequente, não avance sobre direito de terceiros, o que não se admite.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020